Tribunal: TJSP
Processo: 2260229-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260229-68.2024.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
impetrante RODRIGO SAMUEL ZANATA e Paciente KAYNAN BISPO DE SÁ
TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
2
Voto:
45803
Habeas Corpus:
2260229-68.2024.8.26.0000
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1502986-63.2024.8.26.0533
Paciente:
Kaynan Bispo de Sá Teles
Impetrante:
Rodrigo Samuel Zanata
Vistos.
O
advogado
Rodrigo
Samuel
Zanata impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Kaynan Bispo de Sá Teles, alegando constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente no processo no 1502986-63.2024.8.26.0533, ao qual
responde pela prática do delito de tráfico de drogas, com trâmite
perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, sustentando a nulidade da prisão em flagrante, em
razão de irregular abordagem policial; ainda, aduz ausência dos
requisitos necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente
fundamentação da decisão que a decretou; por fim, acena para a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
3
O pedido liminar foi indeferido (fls.
53/54).
Foram dispensadas as informações
do r. Juízo a quo.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 148/160).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está
sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas,
porque, em 21 de agosto de 2024, trazia consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 12 (doze) porções de crack (9
gramas) e 14 (quatorze) porções de maconha (19 gramas), fazendo-
a sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que na mesma data
e local, o paciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo
(fls. 1/5 dos autos originários).
Consta da denúncia “o denunciado
obteve a posse das drogas acima descritas para a entrega a consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
4
de terceiros, e as trazia consigo no endereço supramencionado.
Ocorreu que, um destacamento da polícia militar realizava patrulha
regular quando visualizou o denunciado em atitude suspeita, já que,
ao notar a aproximação da viatura, KAYNAN passou a andar
apressadamente enquanto carregava algo consigo. Na iminência de
ser abordado, o denunciado passou a correr na direção oposta aos
policiais, dispensando ao solo o item que carregava. Após breve
perseguição, o denunciado foi finalmente abordado no interior da
residência de Alexandre Budri Bernardi, pessoa que sequer conhecia,
onde tentou se esconder. O indiciado ainda resistiu à abordagem de
forma violenta, tentando agredir os policiais com “cotoveladas”, mas
acabou sendo contido. Realizada a revista pessoal, num dos bolsos das
vestes do denunciado foram encontradas as quatorze porções de
maconha, além de R$ 161,00. Recuperado o objeto dispensado,
constatou-se tratar de doze pedras de cocaína na forma de crack.
KAYNAN foi preso em flagrante, e em seu interrogatório extrajudicial,
permaneceu em silêncio (fls.04).As circunstâncias da abordagem do
denunciado, a natureza, quantidade e variedade de drogas
apreendidas, a forma de acondicionamento, somado ao relato dos
policiais militares e o encontro de dinheiro sem comprovação de
origem lícita, evidenciam que os entorpecentes pertenciam a ele e que
se destinavam ao consumo de terceiros (fls. 1/5 dos autos
originários).
Pois bem.
Inicialmente, o artigo 301 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
5
Código de Processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.
Não há que se falar em provas
ilícitas por ausência de justa causa para a prisão, pois estaria
ausente fundada suspeita para a abordagem.
Ressalta-se que o crime imputado
ao réu é considerado de caráter permanente, ou seja, sua
consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a
qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial
para a realização da apreensão do entorpecente.
Portanto, a abordagem se deu de
forma totalmente justificada.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
LEGALIDADE
DA
MEDIDA.
INVIABILIDADE DO REE XAME DE FATOS E PROVAS
NA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, para a realização de
busca pessoal, nos termos do art. 244, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
6
Processo Penal, exige-se a presença de fundada
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca
domiciliar. 2. Na hipótese, nos moldes da conclusão
da
Corte
local,
atesta-se
a
legalidade
da
abordagem feita contra o ora paciente pelos
policiais militares, que se deu diante da atitude
suspeita
do
acusado
que,
ao
visualizar
a
aproximação dos policiais, em local conhecido pelo
comércio ilícito de entorpecentes, apressou-se em
ocultar algo dentro de bolso da bermuda que
trajava. Esse fato, sugestivo de que algo ilegal
pudesse estar em curso, chamou a atenção dos
policiais, os quais, assim, decidiram abordar o
paciente. Com a abordagem, o paciente foi
revistado e os policiais encontraram no bolso da
bermuda
dele
seis
pedras
da
substância
estupefaciente conhecida como crack, em situação
desconforme à lei. Nessa situação, é possível
extrair, a partir da documentação carreada aos
autos, elementos fáticos que justificam a decisão
de realizar a abordagem e a busca corporal. 3.
Ademais, Verificada justa causa para a realização
da abordagem policial, tomando-se como base o
quadro
fático
delineado
pelas
instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido
diverso demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, incabível na via do habeas corpus (HC
230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda
Turma,
julgado
em
02-10-2023,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-s/n,
DIVULG
06-10-2023,
PUBLIC
09-10-2023).
4.
Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
HC n. 867.599/PE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
7
18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
Não
bastasse,
foi
apreendida
quantidade significativa de crack e maconha caracterizando o
flagrante delito.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E
PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO
PRISÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. Tratando-
se de tráfico ilícito de substância entorpecente,
crime de natureza permanente, cuja consumação
se prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal
que culminou com prisão do paciente, mantendo
em depósito drogas e na posse de arma de fogo,
não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a
figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto
no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
autoriza o ingresso, ainda que sem mandado
judicial, no domicílio alheio (Precedentes)” (STJ -
HC 126.556/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Felix
Fischer, DJe de 01/02/2010).
No mais, trata-se de crime de
extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando
e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
8
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, notadamente
pela quantidade e natureza do entorpecente, e fundamentam
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir
a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme Boletim de Ocorrência) e provas da
existência do crime (Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e
Apreensão e Auto de Constatação
fls. 10/12, 13/14 e 15/16 dos
autos digitais originários), indicou a necessidade de garantia da
ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal:
“Diante deste cenário, resta evidente que nestas circunstâncias a
soltura do autuado atenta contra a ordem pública. O crime de tráfico
de entorpecentes é delito gravíssimo e que merece séria reprimenda,
diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com
relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a
perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou
então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
9
como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada
de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos. Em que
pese a primariedade do autuado ( fls. 27/28), a quantidade e a forma
de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como as
circunstâncias apuradas bem indicam a prática da mercância ilícita,
o que deve ser duramente combatido. Ressalto que primariedade e os
bons antecedentes, quando cotejada com a conduta imputada, não se
mostram circunstâncias suficientes a ensejar a concessão da
liberdade provisória. Confira, neste sentido: STJ “A primariedade, os
bons antecedentes e a residência e domicílio no distrito da culpa são
circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando
ocorrentes os motivos que legitimaram a constrição do acusado” (JSTJ
2/267). De se esclarecer que o autuado não comprovou ocupação
lícita, sendo que nesta situação é evidente que voltará ao serviço do
tráfico, até mesmo porque é de conhecimento público e notório que
este crime enseja habitualidade, em especial diante do pronto e
rápido retorno financeiro. No mais, observo que está com 19 anos de
idade e ostenta várias passagens na Vara da Infãncia e Juventude
(fls.29/30), o que revela sua familiariedade e dedicação com esta
atividade vil. Justificável, assim, a custódia cautelar para garantia da
ordem pública. E efetivamente inadequadas as demais medidas
cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se
coadunam com a acusação de prática de crime grave, e estará o réu
em liberdade, nada impedindo que volte a delinquir. Ademais, poderá
o investigado influenciar nos depoimentos das testemunhas, que
sequer foram ouvidas, prejudicando sobremaneira a instrução
criminal. E a aplicação da lei penal também restará prejudicada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
10
a soltura do acusado, que pode empreender fuga antes mesmo da
citação para se furtar ao julgamento e eventual condenação. Quanto
à proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de
ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de
difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se
ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja,
garantia à aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal.”
(fls. 45/49 dos autos originários).
Portanto, a r. decisão que decretou
a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos
do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal (garantia da
ordem pública) não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do
Código de Processo Penal.
Com tal quadro processual, e em se
tratando de crime grave, nem mesmo eventual primariedade e
alegação de possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão,
por si sós, de conferir ao suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita constituem requisitos
individuais que não bastam para a liberdade
provisória
à
vista
da
potencialidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
11
periculosidade do fato criminoso e da necessidade
de assegurar-lhe a aplicação da lei penal” (5a
Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez
do crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere ao agente desse delito, não o teria considerado como
insuscetível de concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do
artigo 323 do Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260229-68.2024.8.26.0000 -Voto no 45803-rc
12
questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, uma vez que a própria
Constituição Federal estabelece expressamente a prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.